Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740305-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste quanto às petições e documentos de ID n. 21471359, 21562407 e 21635018. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10